Tribunal: TJSP
Processo: 1093222-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ção do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1093222-69.2018.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2020; Data de Registro: 12/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2020

Data de publicação:

12/10/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da parte recorrente para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da parte recorrente para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.